Tribunal: TJSP
Processo: 3012383-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU/TCRRS – Exercícios de 2018 a 2021 - Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Nulidade da CDA – Ocorrência – Erro na fundamentação legal das obrigações principais – Não observância do disposto no art. 2o, § 5o, II e III, da Lei 6.830/80 e no art. 202, II e III, do CTN – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU/TCRRS – Exercícios de 2018 a 2021 - Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Nulidade da CDA – Ocorrência – Erro na fundamentação legal das obrigações principais – Não observância do disposto no art. 2o, § 5o, II e III, da Lei 6.830/80 e no art. 202, II e III, do CTN – Decisão reformada – Recurso provido, em parte.